Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600339-34.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
23/11/2024
Número: 0600339-34.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 03/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600339-34.2024.6.16.0156,
que julgou parcialmente procedente o pedido apresentado pela Coligação Juntos Para Fazermos
Muito Mais, tornando definitiva, na parte procedente, a liminar concedida inicialmente, ao passo
que aplicou multa de R$2.000,00 aos representados Cezar Gibran Johnsson e Coligação Nossa
Terra Nossa Gente, com fulcro no art. 37, §1º., da LE, tal como solicitado inicialmente.
(Representação ajuizada pela Coligação Juntos Para Fazermos Muito Mais em face de Cezar Gibran
Johnsson e da Coligação Nossa Terra Nossa Gente no Município de Rio Branco do Sul/PR, em que
alegou que o representado utilizou minitrio sem ocasião que o permita, bem como banner em
desacordo com a medição permitida, o que em tese configura veiculação de propaganda eleitoral
irregular; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 27/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CEZAR GIBRAN JOHNSSON (RECORRENTE)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
NOSSA TERRA NOSSA GENTE [PSD/PL] - RIO BRANCO DO
SUL - PR (RECORRENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JUNTOS PARA FAZERMOS MUITO MAIS
[PDT/PSB/REPUBLICANOS] - RIO BRANCO DO SUL - PR
(RECORRIDO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44155083
23/10/2024
14:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.161

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600339-34.2024.6.16.0156 – Rio Branco do
Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: CEZAR GIBRAN JOHNSSON
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRENTE: NOSSA TERRA NOSSA GENTE [PSD/PL] - RIO BRANCO DO SUL - PR
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
RECORRIDO: JUNTOS PARA FAZERMOS MUITO MAIS [PDT/PSB/REPUBLICANOS] - RIO
BRANCO DO SUL - PR
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. USO DE BANNER COM DIMENSÃO
SUPERIOR A MEIO METRO QUADRADO. EFEITO SEMELHANTE
A O O U T D O O R . M E I O V E D A D O . I R R E G U L A R I D A D E
CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Cezar Gibran Johnsson
e pela Coligação "Nossa Terra Nossa Gente", em face da sentença
proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que
julgou parcialmente procedente a representação eleitoral proposta pela
Coligação "Juntos Para Fazermos Muito Mais", e determinou o
pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00, com fundamento no
Num. 44155083 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2024 14:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314361608200000043104750
Número do documento: 24102314361608200000043104750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:47:29

artigo 37, §1º, da Lei nº 9.504/97.

1.2 Os recorrentes aduziram que, durante evento de campanha, foi
utilizada uma placa do Partido Social Democrático - PSD, sem
qualquer menção à candidatura, nome de urna ou elemento da
campanha eleitoral de Cezar Gibran Johnsson, mas apenas a
identificação partidária, afixada de maneira temporária em bem
público, o que não configura a prática de propaganda eleitoral irregular.

1.3 A recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 A controvérsia cinge-se na verificação da prática de propaganda
eleitoral irregular pelos recorrentes, em razão da utilização de banner
com dimensões superiores às permitidas pela legislação eleitoral,
afixado temporariamente em muro, durante evento de campanha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 De acordo com os artigos 20 e 26, § 1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, é vedada a veiculação de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares que exceda 0,5m2 ou cause efeito visual de
outdoor.

3.2 O artigo 39, §8º, da Lei nº 9.504/1997, proíbe expressamente a
propaganda eleitoral mediante outdoors, sujeitando os infratores à
retirada da propaganda irregular e à multa de R$ 5.000,00 a R$
15.000,00.

3.3 Ainda que o recorrente alegue que se trata de propaganda
partidária, o banner foi utilizado em passeata promovida pelo
recorrente, com o uso de carro de som, o qual tocava seu jingle de
campanha, explicitando o seu número de urna - 55, o mesmo do PSD
que consta no banner combatido. Há, ainda, no banner, frase de cunho
político, configurando contexto de propaganda eleitoral.

3.4 A fixação temporária não afasta a irregularidade, eis que o banner
visivelmente possui tamanho superior a meio metro quadrado
apresentando efeito visual de outdoor, violando as normas eleitorais.

3.5 Dado que a sentença de primeira instância arbitrou multa no valor
de R$ 2.000,00, e considerando o princípio da non reformatio in pejus,
mantém-se o valor da penalidade.
Num. 44155083 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2024 14:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314361608200000043104750
Número do documento: 24102314361608200000043104750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:47:29

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença
que condenou os representados pela prática de propaganda eleitoral
irregular, com imposição de multa no valor de R$ 2.000,00.

4.2 Tese de julgamento: A fixação de banner em tamanho superior a
meio metro quadrado, com efeito visual de outdoor, caracteriza
propaganda eleitoral irregular, vedada pela legislação vigente,
sujeitando os responsáveis à aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, artigo 37, §1º e artigo 39, §8º.

- Resolução TSE nº 23.610/2019, artigo 20 e artigo 26, §1º.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Cezar Gibran Johnsson e pela
Coligação "Nossa Terra Nossa Gente", em face da sentença proferida pelo Juízo da 156ª
Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou parcialmente procedente a representação
eleitoral proposta pela Coligação "Juntos Para Fazermos Muito Mais", e determinou o
Num. 44155083 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2024 14:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314361608200000043104750
Número do documento: 24102314361608200000043104750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:47:29

pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00, com fundamento no artigo 37, §1º, da Lei
nº 9.504/97.

Em suas razões recursais (ID 44079948), os recorrentes aduziram que a)
trata-se de representação eleitoral, na qual a Coligação "Juntos Para Fazermos Muito
Mais" alega que os recorrentes se utilizaram de trio elétrico ou mini trio para veicular
propaganda eleitoral irregular, bem como de banner com dimensões superiores às
permitidas pela legislação eleitoral; b) o juízo de primeiro grau julgou a representação
parcialmente procedente, por entender que não ocorreu violação quanto à utilização de
carro de som ou mini trio, eis que utilizado em caminhada e passeata do representado,
porém considerou incontroversa a utilização de banner partidário, com tamanho superior
a 0,5m2, durante o evento de campanha, tendo, por essa razão, imputado multa aos
recorrentes no valor de R$ 2.000,00, e c) o banner impugnado consiste em uma placa do
partido PSD, não havendo menção à candidatura dos recorrentes, nome de urna do
candidato ou qualquer elemento da campanha eleitoral, mas apenas a identificação
partidária, afixada de maneira temporária e não de modo permanente em bem público. Ao
final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja julgada
improcedente a representação e afastada a multa imposta pelo juízo de primeiro grau.

Em sede de contrarrazões (ID 44079951), a recorrida requereu o
desprovimento do recurso e a manutenção da sentença em sua integralidade.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 44107068).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A questão em discussão consiste em determinar se houve a prática de
propaganda eleitoral irregular pelos recorrentes, em razão da utilização de banner com
dimensões superiores às permitidas pela legislação eleitoral, afixado em muro durante
evento de campanha.

Em suas razões recursais, os recorrentes aduziram que, durante evento de
campanha do candidato Cezar Gibran Johnsson, foi utilizada uma placa do Partido Social
Democrático - PSD, sem qualquer menção à sua candidatura, nome de urna ou elemento
da campanha eleitoral, mas apenas a identificação partidária, afixada de maneira
temporária em bem público, o que não configura a prática de propaganda eleitoral
irregular pelos representados.

Num. 44155083 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2024 14:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314361608200000043104750
Número do documento: 24102314361608200000043104750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:47:29

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que, nos documentos ID 44079822 e ID
44079823, constam dois vídeos, nos quais aparece a realização de passeata do
candidato, com a presença de um carro de som, tocando o jingle de campanha do
recorrente, sendo exaltado o seu número de urna - 55.

Nos referidos vídeos, observa-se, ainda, a presença de uma tenda colocada
na calçada, estando o banner combatido na parte dos fundos, fixado em um muro. Veja-
se:

Nota-se que no banner consta a sigla PSD, o número do partido - 55, que é o
mesmo do candidato Cezar Gibran Johnsson, bem como a frase "Quando a gente se une,
a política se desenvolve!", de cunho político.

Ainda que o recorrente alegue que se trata de propaganda partidária, sem
contornos eleitorais, não há como se analisar o referido banner de maneira isolada, sem
considerar o contexto em que se encontra.

Como mencionado acima, o recorrente estava promovendo uma passeata,
com o uso de carro de som, o qual tocava seu jingle de campanha, explicitando o seu
número de urna - 55, o mesmo do PSD que consta no banner combatido.

Evidente, portanto, que o o banner foi utilizado para promover a campanha de
Cezar Gibran Johnsson.

Quanto à fixação de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, o
artigo 20, da Resolução TSE nº 23.610/2019, estabelece que:

Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º):
Num. 44155083 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2024 14:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314361608200000043104750
Número do documento: 24102314361608200000043104750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:47:29

I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas, inclusive daquelas que utilizem cadeiras de rodas
ou pisos direcionais e de alerta para se locomoverem, e veículos; (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).

§ 1º A justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m2 (meio metro
quadrado) caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda que
se tenha respeitado, individualmente, o limite previsto no inciso II deste artigo.

Como se pode notar, há permissão legal para o uso de adesivos em
automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não
excedam a medida de meio metro quadrado.

No caso em análise, é notório que o banner utilizado pelo representado, além
de ter sido fixado em muro, meio não admitido no artigo supramencionado, ultrapassa o
limite de tamanho previsto na mencionada norma e se assemelha ao efeito visual de
outdoor.

Nos termos do artigo 39, §8º, da Lei nº 9.504/1997, e do artigo 26, §1º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, o outdoor é considerado meio proscrito durante o período
oficial de campanha, e a utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários que se
assemelhem ou causem efeito visual de outdoor, sujeita a pessoa infratora à multa
prevista nestes artigos. Veja-se:

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto
aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.

[...]

§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as federações, as
coligações, as candidatas e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular
e ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$15.000,00
(quinze mil reais), nos termos do art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997 . (Redação dada
pela Resolução nº 23.671/2021)

§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto
de peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito
visual de outdoor sujeita a pessoa infratora à multa prevista neste artigo.

Assim, ainda que a fixação da propaganda tenha sido transitória, ao utilizar
banner em tamanho superior a meio metro quadrado, que apresenta efeito visual de
outdoor, os representados fizeram uso de meio proscrito durante o período de campanha
para a realização de propaganda eleitoral, o que enseja a aplicação da multa prevista no
Num. 44155083 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2024 14:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314361608200000043104750
Número do documento: 24102314361608200000043104750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:47:29

artigo 39, §8º, da Lei nº 9.504/97 e no artigo 26, da Resolução TSE nº 23.610/2019.

Considerando que a sentença arbitrou multa no valor de R$ 2.000,00 e que
somente os representados interpuseram recurso em face da decisão de primeiro grau,
deve ser mantido o montante arbitrado, em observância ao princípio da non reformatio in
pejus.

Desse modo, deve ser mantida a respeitável sentença que condenou os
representados pela prática de propaganda eleitoral irregular e determinou o pagamento
de multa no valor de R$ 2.000,00.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso interposto pela Coligação "Nossa Terra Nossa Gente" e por Cezar Gibran
Johnsson, para manter a sentença que condenou os representados pela prática de
propaganda eleitoral irregular e determinou o pagamento de multa no valor de R$
2.000,00.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600339-34.2024.6.16.0156 - Rio
Branco do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: CEZAR GIBRAN JOHNSSON - Advogados do(a) RECORRENTE: CAROLINA
PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A - RECORRENTE: NOSSA TERRA NOSSA GENTE
[PSD/PL] - RIO BRANCO DO SUL - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A
- RECORRIDO: JUNTOS PARA FAZERMOS MUITO MAIS [PDT/PSB/REPUBLICANOS] - RIO
BRANCO DO SUL - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE -
PR118063, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA -
PR65874-A, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A

DECISÃO
Num. 44155083 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2024 14:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314361608200000043104750
Número do documento: 24102314361608200000043104750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:47:29

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.10.2024

Num. 44155083 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/10/2024 14:36:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314361608200000043104750
Número do documento: 24102314361608200000043104750
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:47:29